Tribunal: TJDFT
Processo: 0735840-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A INSTRUÇÃO MÍNIMA DA AÇÃO. EMENDA. DESCUMPRIMENTO.
1. A comprovação mínima de que determinada dívida é imputada ao demandante é elemento indispensável para a propositura de ação em que se pretende o reconhecimento de sua inexistência ou da impossibilidade de sua cobrança em razão do advento do fenômeno jurídico da prescrição.
2. Diante do não cumprimento da determinação de emenda, correto o indeferimento da petição inicial.
3. Recurso não provido.